Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24620109, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, LUCIMAR AUGUSTO FURTADO, LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, LUCIO ADRIANO, LUCIO BRAS ALVES MARQUES, LUCIRENE PEREIRA COSTA e LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados substituídos em decisão constante do ID 10659300; e b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10659300. O saneamento do feito se deu no ID: 10659300. Os honorários da execução foram fixados no ID: 10659300. O DISTRITO FEDERAL não se manifestou quanto aos pedidos do SINDIRETA (ID: 24972005 e 25712185). Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, LUCIMAR AUGUSTO FURTADO, LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, LUCIO ADRIANO, LUCIO BRAS ALVES MARQUES, LUCIRENE PEREIRA COSTA e LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 10659300, além dos honorários da execução arbitrados no ID: 10659300. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador